Tribunal: STF
Processo: ARE 1293575
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS PROFERIDASEM AÇÃO COLETIVA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.



    1. A competência para as liquidações, e execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas deve ser definida pelo critério da livre distribuição, para impedir o congestionamento do juízo sentenciante da ação coletiva, que viola a boa administração da Justiça, inviabiliza as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas. 



    2. O mero inconformismo da parte não justifica a reforma da decisão agravada. 



    3. Agravo interno improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ alega violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Argumenta que o juízo da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro declinou da sua competência para executar a sentença coletiva proferida em ação proposta pelo próprio Sindicato.



    Defende que a o acórdão recorrido “mitiga o direito da entidade sindical e submete o princípio da legitimação extraordinária a eventual deficiência estrutural do Estado”.



    Sustenta que a fixação de competência no presente caso “é definida pela eleição do foro por parte da entidade exequente a quem incumbe escolher a melhor forma de exercer a defesa do interesse coletivo dos beneficiários da sentença, e não pode ser definida por imposição do judiciário”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso extraordinário para determinar “ao Juízo de 1° Grau que dê prosseguimento a execução coletiva da sentença, perante o próprio Juízo prolator da sentença, cabendo ao sindicato deliberar sobre a prerrogativa de opção de foro, mediante individualização e fracionamento”.



    O Tribunal a Quo inadmitiu o recurso, tendo sendo interposto o competente agravo.



    Em 14/10/2020, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema 823 da Repercussão Geral.



    Após novo julgamento do feito, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    O recorrente ratificou as razões de seu recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o único dispositivo constitucional apontado como violado no recurso extraordinário não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a Quo, ao examinar os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente contra o acórdão do agravo interno, se limitou a consignar que:



    “Os embargos de declaração não devem ser providos.



    A alegada violação ao disposto no artigo 8°, III, da Constituição Federal não foi objeto das razões recursais do agravo interno (fls. 102/109), não cabendo sua apreciação em sede de embargos de declaração por tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (STJ. AgRg no Ag 905970/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2007; AgRg no Resp 978586, Rel. Juiz Fed Conv. Carlos Fernando Mathias, DJ de 19.12.2007).”



    Ressalte-se, outrossim, que não foram opostos novos embargos de declaração para sanar eventual omissão nesse último julgado. 



    Ademais, verica-se dos autos que trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão monocrática na qual foi determinado “que a execução do julgado deverá ser feita de forma individual, sujeita à livre distribuição, tendo em vista que o número de exequentes é tão extenso que dificultaria consideravelmente a presente execução”. 



    O Tribunal Regional Federal negou provimento ao agravo de instrumento assentando que



    “A competência para as execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas deve ser definida pelo critério da livre distribuição.



    Como alegado pela recorrida, que cita a tese doutrinária por nós adotada(fls. 77-87), deve haver a livre distribuição das ações de liquidação de sentença, e conseqüentes execuções individuais, a juízos diversos do juízo da condenação, sendo permitida a quebra do princípio da vinculação em razão do maior interesse público napronta satisfação dos lesados.



    Apenas através da livre distribuição, ainda que no foro do domicílio dos liquidantes, é possível impedir o congestionamento do juízo sentenciante da ação coletiva, que viola a boa administração da Justiça, inviabiliza as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas, tornando inócua a regra do artigo 98, § 2°, I, do CDC”.



    Assim, constata-se que a Corte de origem não afastou a legitimidade da parte recorrente para propor as execuções individuais da ação coletiva, tendo se limitado a manter a decisão do juízo de piso em que se determinou que a execução do julgado deverá ser feita de forma individual, sujeita à livre distribuição.



    Ademais, colhe-se do excerto transcrito do voto condutor do acórdão atacado que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado, exclusivamente, em norma do Código de Defesa do Consumidor, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2018. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. ARTS. 97 E 98 DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA PRÉVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.119.660/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/2/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente